Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-93.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-93.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIMAS MENDONCA VILLELA NETO - CPF: 888.274.291-15 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), H. M. M. - CPF: 104.407.881-29 (APELANTE), M. M. C. - CPF: 048.581.291-60 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MACIEL LIMA DA SILVA - CPF: 020.351.941-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
ação de indenização por danos morais
–
EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTICADO DE VOO –– CHEGADA AO DESTINO APÓS APROXIMADAMNTE 10 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

Sendo incontroverso o atraso do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

“Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados”(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Valor da indenização por dano moral, majorado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIMAS MENDONÇA VILLELA NETO e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1000529-93.2023.8.11.0040 – ação de indenização por danos morais – proposta em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A -

julgou parcialmente procedente referida ação, para condenar a empresa ao pagamento de indenização, por danos morais, na quantia de R$1.000,00, por autor (R$3.000,00 no total), acrescidos de correção, desde a data da sua fixação, e juros de mora, desde a expiração do prazo de pagamento voluntário, em cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios na razão de 20% sobre o proveito econômico obtido, a serem divididos na proporção de 70% ao patrono do autor, a ser pago pela requerida, e 30% ao patrono da parte demandada, a ser pago pela autora, ficando suspensa a cobrança, caso deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que os Recorrentes concordam com os fundamentos da respeitável sentença do MM. Juízo, entretanto, diverge, data máxima vênia, naquilo que tange a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais.

Destaca que o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, é de que a natureza jurídica do instituto do dano moral é mista, de modo que para maior precisão da fixação de seu quantum é necessário que o Juízo se atente para a: (i) vedação ao enriquecimento ilícito; (ii) efetivação do caráter de pedagógico, objetivando que seja corrigido o fato gerador do dano, e; (iii) efetivação do caráter compensatório da sanção, objetivando a devida compensação pelos danos suportados pela vítima.

Assim, com fundamento nas premissas supra, entende a parte Apelante que é o caso de majoração do quantum indenizatório de R$1.000,00, por autor (R$3.000,00 no total) para o patamar de R$ 5.000,00, por autor (R$ 15.000,00 no total), em adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a responsabilidade objetiva, sobre os direitos básicos dos consumidores.

Consigna que a

indenização dos danos puramente morais deve representar PUNIÇÃO FORTE E EFETIVA, bem como, remédio para desestimular a prática de atos ilícitos, determinando, não só à Recorrida, como também a outras empresas aéreas, a refletirem bem antes de causarem prejuízo a outrem.

Requer seja recebido e provido presente recurso para que seja a respeitável sentença a quo, PARCIALMENTE REFORMADA, para o fim de:

a) majorar o quantum indenizatório para o patamar mínimo R$ 5.000,00, por autor (R$ 15.000,00 no total), para melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alcançando o caráter pedagógico e compensatório da sanção, sem que caracterize enriquecimento ilícito, tampouco seja irrisório.

b) CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, MAJORANDO-OS PARA O PATAMAR DE 20%, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Contrarrazões (id. nº 183270195).

Manifestação do Ministério Público pelo provimento parcial do apelo, tão somente para aumentar o quantum indenizatório do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por pessoa, totalizando, o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIMAS MENDONÇA VILLELA NETO e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1000529-93.2023.8.11.0040 – ação de indenização por danos morais – proposta em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A -

julgou parcialmente procedente referida ação, para condenar a empresa ao pagamento de indenização, por danos morais, na quantia de R$1.000,00, por autor (R$3.000,00 no total), acrescidos de correção, desde a data da sua fixação, e juros de mora, desde a expiração do prazo de pagamento voluntário, em cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios na razão de 20% sobre o proveito econômico obtido, a serem divididos na proporção de 70% ao patrono do autor, a ser pago pela requerida, e 30% ao patrono da parte demandada, a ser pago pela autora, ficando suspensa a cobrança, caso deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In caso, houve atraso injustificável do trecho Guarulhos/SP/Cuiabá/MT, que estava prevista saída às 14:00hs

e chegada em 16:10hs, sendo realocado com saída prevista para 22:55hs do dia 22/11/2022, no entanto que voo somente decolou à 00:25, aterrissando no destino final somente Às 02:45 da manhã, que resultou em atraso de aproximadamente 10 horas do horário inicialmente fixado.

Pois bem
.

O atraso injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, o atraso, fato incontroverso, foi de aproximadamente 10 horas.

No julgamento do
Resp. 1.584.465-MG
, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de atraso superior a quatro horas, reconhece o dano moral in re ipsa por falha na prestação do serviço, presumindo-se os transtornos sofridos pelo passageiro.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
REsp 1280372/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Desta feita, incontroverso o atraso do voo, passo análise quanto a majoração do quantum indenizatório.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que razão assim ao Apelante, devendo o valor ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral para cada Apelante, o que se

mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando que os Apelantes saíram vencedores, não há falar em sucumbência reciproca, deve a parte Apelada ser condenada na totalidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para MAJORAR o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condeno a Apelada em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024